Tribunal: TJDFT
Processo: 0715328-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIVÓRCIO. IMÓVEIS QUE PASSARAM A PERTENCER A APENAS UMA DAS PARTES. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. APRESENTAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA POR QUALQUER DOS EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POR DÉBITOS DE IPTU. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alteração da propriedade do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis depende apenas da apresentação do formal de partilha expedido por ocasião do divórcio das partes, providência que pode ser adotada por qualquer delas, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
2. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
3. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial).
4. Não se pode acolher o pleito indenizatório, em decorrência da inscrição do nome do Autor na Dívida Ativa, uma vez que a inércia da Ré não configura prática de ato ilícito que autoriza a reparação por danos morais.
5. Poderia o Autor, independentemente de qualquer postura da Ré, ter levado a registro o formal de partilha e, no mesmo momento, retirar seu nome das matrículas dos imóveis, desvinculando-se dos mesmos, pois não há qualquer óbice para tanto.
6. Recurso improvido.